Tribunal: TJMT
Processo: 1065377-46.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065377-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADENIR BARROS DO NASCIMENTO - CPF: 293.292.481-87 (RECORRENTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1065377-46.2022.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

ADENIR BARROS DO NASCIMENTO

Parte Recorrida(s):
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem na pauta: 110

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL
– EMENDA A INICIAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DE EFETIVA CONCILIAÇÃO –DEMANDANTE NÃO INTIMADO PARA IMPGUNAR A CONTESTAÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Configura-se cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC).

Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedente a pretensão exordial em razão da ausência de provas quanto ao suposto aumento de consumo imotivado das faturas correspondentes à residência do autor.

O recorrente defende que lhe fora cerceado o direito de defesa e contraditórios plenos, tendo em vista a ausência de intimação para apresentar impugnação à contestação.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que após a distribuição da petição inicial, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que emendasse a inicial apresentando f
aturas

e

histórico de consumo e de pagamento dos seis meses anteriores ao período contestado (id. 164848194).

A parte autora somente atendeu à determinação após a realização da audiência de conciliação designada, em cujo ato a ilustre conciliadora devolveu os autos ao Gabinete do juízo, haja vista a ausência de manifestação das partes quanto à aludida determinação de emenda (id. 164848198), conforme consta do referido termo:

Observa-se, portanto, que em razão da aludida remessa, não se tem informações acerca da tentativa de conciliação entre as partes,
nem mesmo restou consignado prazo para apresentação de defesa e tréplica pelas partes.

Somente em momento depois da solenidade é que o autor apresentou petição de emenda à inicial, oportunidade em que apresentou os documentos solicitados pelo juízo e requereu a inclusão das faturas correspondentes de
dezembro/2021 e janeiro a outubro de 2022 (id. 164848199).

O processo foi enviado ao Gabinete do juízo, porém, diante da apresentação de contestação pela empresa demandada, a parte autora não fora intimada para, querendo, manifestar-se sobre a defesa da ré, o que, portanto, configura cerceamento de defesa do autor.

Ainda que o autor tenha cumprido a ordem judicial emanada tardiamente, verifica-se que a manifestação de id.
164848199 não fora analisada pelo juízo de origem, conforme se conclui pelo conteúdo da sentença hostilizada.

Além disso, não se tem notícia nos autos quanto à eventual tentativa de conciliação entre as partes, cujo ato é obrigatório no âmbito dos Juizados Especiais, notadamente em razão dos termos da ata de audiência reproduzia acima.

Desse modo, considerando a flagrante dúvida que paira na presente hipótese, é o caso de anular a sentença prolatada no feito, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial de origem para prosseguimento da demanda com a análise da petição de id. 164848199 e realização dos demais atos pertinentes, caso assim entendo o juízo a quo.

Pelo
exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença hostilizada, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023